Tribunal: TJMT
Processo: 0002661-40.2014.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002661-40.2014.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ERISVALDO LIMA RIBEIRO - CPF: 046.355.473-61 (RECORRENTE), VALFREDO DELFINO DE OLIVEIRA - CPF: 955.621.175-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal, sob o argumento de inexistência de
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se estão presentes os requisitos para a pronúncia do recorrente, notadamente indícios de autoria e prova da materialidade do delito; e

(
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da imputação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo definitivo sobre a culpabilidade do acusado, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

4.
O conjunto probatório demonstra a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, com base em boletim de ocorrência, relatórios médicos, testemunhos e depoimento da vítima, justificando a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

5.
A tese de desclassificação para lesão corporal não se sustenta, pois há indícios da presença do
animus necandi
, sendo a intenção do agente uma questão a ser analisada pelo Conselho de Sentença.

6.
O princípio
in dubio
pro

societate
orienta que, em caso de dúvida razoável quanto à intenção do agente, prevalece a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

2.
A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é cabível quando houver certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413; CP,
arts
. 121, §2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023; TJMT, N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, Rel. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Erisvaldo
Lima Ribeiro
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0002661-40.2014.8.11.0046
, pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Comodoro
/MT, que o pronunciou nos termos do
art.
121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
204744243
).

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer nas razões vistas no Id.
204744243

a reforma da mencionada decisão para
impronunciar
o réu

alegando ausência de provas suficientes da autoria e materialidade do delito, visto que não há testemunhas oculares e a vítima não foi ouvida em juízo
.
Alternativamente, pleiteia a
desclassificação
da conduta de tentativa de homicídio qualificado para o crime de
lesão corporal
, sustentando que não há comprovação do
animus necandi
e que os ferimentos da vítima foram superficiais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
204744243
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
210329171
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recorrente busca
sua
impronúncia
, alegando ausência de provas suficientes da autoria e materialidade do delito, visto que não há testemunhas oculares e a vítima não foi ouvida em juízo. Alternativamente, pleiteia a
desclassificação
da conduta de tentativa de homicídio qualificado para o crime de
lesão corporal
, sustentando que não há comprovação do
animus necandi
e que os ferimentos da vítima foram superficiais.

Infere-se do caderno informativo que (Id. 204744243):

[...] No dia 14 de junho de 2014, por volta da 01h15min, na Fazenda Lua Nova IX, zona rural, no município de Nova Lacerda/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, o denunciado ERISVALDO LIMA RIBEIRO, imbuído de animus necandi (vontade de matar), por motivo fútil, utilizando-se de arma de branca (faca), tentou matar a vítima
Valfredo
Delfino de Oliveira, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a vontade do agente, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 04/05-IP, prontuário médico de fls. 36/53-IP, termos de declarações de fls. 11-17 e 91-IP e demais documentos inclusos nos autos.

Consoante o incluso procedimento administrativo, o denunciado ERISVALDO LIMA RIBEIRO foi contratado pelo gerente da Fazenda Lua Nova IX para a construção de cercas, sendo que os contratados permaneciam em um barraco, localizado próximo à sede da propriedade rural, a qual possuía a vítima
Valfredo
Delfino de Oliveira como caseiro do local.

É dos autos que o ofendido e o denunciado iniciaram uma amizade, motivo pelo qual a vítima começou a frequentar o barraco citado, inclusive levando bebidas alcoólicas, sendo posteriormente vedado, pelo gerente da Fazenda Lua Nova, Sr. João Carlos Pereira Neves, o consumo de bebidas no local.

De acordo com o incluso inquérito policial, no dia dos fatos, o infrator, após receber pelos serviços prestados, deslocou-se para a cidade de Nova Lacerda/MT. Consta no feito que a vítima se dirigiu ao barraco mencionado levando consigo caixas de cerveja para consumi-las juntamente com o denunciado, entretanto, como este demorou a retornar, o ofendido ingeriu algumas latas de cerveja e voltou à sede da fazenda.

Na sequência, o denunciado chegou ao barraco e ao visualizar as latas de cerveja jogadas ao chão e tomar conhecimento de que a vítima consumiu aquelas bebidas alcoólicas, pegou uma arma branca, tipo faca, que estava em sua cintura, e se descolocou à sede da fazenda, com o intento de matar
Valfredo
Delfino de Oliveira.

Ato contínuo, o denunciado ERISVALDO LIMA RIBEIRO adentrou a residência da vítima, muniu-se de uma faca, que estava em sua cintura, e
no momento em que
o infrator tentou atingir um golpe no ofendido, este segurou a faca, motivo pelo qual cortou o polegar da mão direita.

Incontinenti, o indiciado tentou desferir um golpe de faca no abdômen do ofendido, todavia este acertou um tapa na arma branca, razão pela qual foi lesionado na perna esquerda.

Em seguida, a vítima, aproveitando-se de um descuido do denunciado, logrou êxito em fugir do local dos acontecimentos.

Após, a Polícia Militar compareceu ao pronto atendimento, após ser acionada
pelo
pelo
plantonista. [...]

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art. art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em que pese
as
irresignações, após análise das provas coligidas
no vertente
feito, verifica-se a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a
des
pronúncia d
o
recorrente, impondo assim a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade e indícios da autoria delitiva, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho
declarató
rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo
Penal .
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática
delitiva, exigível somente para a sentença condenatória.
(...)”
(
STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“
A decisão de
pronúncia
consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri”
(N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Acerca da
materialidade do delito
contra a vida narrado na exordial acusatória, muito embora em regra o crime de homicídio tentado seja crime material, com exceção da tentativa branca, e que o art. 158 do Código de Processo Penal estabeleça a necessidade da realização do exame de corpo de delito, na espécie, a materialidade ficou demonstrada por outros elementos de convicção, ou seja, por intermédio da ficha de atendimento da vítima,
laudo para solicitação de autorização de internação e pedido de encaminhamento
(I
d.
204744242
, p. 49-67
)
.

Registre-se, por oportuno, que dos documentos (
laudo para solicitação de autorização
de internação
) citados no parágrafo anterior se extrai a seguinte descrição:

“
Paciente vítima de ferimento por faca em região
volar
do polegar com ausência de flexão do polegar direito
”

Logo, a despeito de inexistir, nestes autos, laudo pericial formal das lesões sofridas pela vítima, é imperativo ressaltar que a perícia é prescindível, porquanto existem outros dados de convicção legítimos e suficientes para suprir a ausência do referido documento, consoante entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2
.Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006),admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde
(Lei 11.340/2006, art. 12, § 3º). Precedentes.3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1874301/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO PROVIDO.
A ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à inexistência de materialidade do crime, se nos autos existem outros elementos aptos para tanto.

(TJMT, N.U 1016334-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9º, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI
N.º 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ELABORADO POR PERITO OFICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONFIRMADA PELO LAUDO MÉDICO E NÃO INFIRMADA PELA ISOLADA NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA –PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1.Nos crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, mitiga-se a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto,
admitindo-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde – como ocorre in
casu
, mormente quando corroboram a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal
, a qual ainda encontra repouso em prova oral inquisitorial e não foi desconstituída pela isolada negativa de autoria do réu, a qual ainda se afigura inverossímil diante da incompatibilidade da sua versão de que a vítima se desequilibrou e caiu, com a extensão das lesões verificadas.2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
nas razões de apelação.
(TJMT, N.U 0002207-96.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 22/08/2019)

Destacamos

Ademais, é cediço que a simples ausência de elaboração de laudo pericial, por si só, não desconstitui e nem retira do apelante a responsabilidade pelas ações perpetradas contra a vítima, e, por óbvio, não fará desaparecer do mundo jurídico as graves lesões sofridas por ela, eis que, conforme foi asseverado alhures, existem outros meios probatórios legítimos e capazes de demonstrar a ocorrência da tentativa de homicídio narrada na denúncia.

Nesse sentido
, consoante decisão de pronúncia,
a materialidade do crime

também
rest
ou
comprovada, sobretudo, por meio do boletim de ocorrência (
I
d. 204744242
, p. 15-16
),
relatório policial (Id.
204744242
, p. 32-33
),

além da prova testemunhal.

Os
indícios de autoria

do mesmo modo
são suficientes a ensejar a pronúncia d
o
recorrente porquanto são sustentadas por um conjunto de testemunhos colhidos durante o decorrer da instrução processual.

Com efeito, a vítima

Valfredo
Delfino de Oliveira
,
o ser ouvida perante a autoridade policial afirmou
que “Baiano” tentou o matar em razão
da venda de uma motocicleta, conforme se infere destes trechos de seu depoimento (Id.
204744242
, p. 109):

(...) Que no dia dos fatos, no final da tarde, foi atrás do “Baiano. a fim de conversarem,
bater papo
, como sempre faziam;
Que
um outro diarista, um senhor cujo nome
no
se recorda, disse que “Baiano. tinha ido até a cidade para tomar cachaça; que o declarante comentou que “baiano” tinha ido tomar cachaça e iria perder os dias de trabalho e no teria dinheiro para lhe pagar depois; Que à noite, enquanto dormia na sua casa, por volta das 23:30
hs
, acordou com um barulho vindo da porta do fundo; que quando levantou viu o “baiano” dentro de sua casa, entrando pela cozinha; que ele veio tirar satisfação com o declarante porque teria dito ao diarista que ele estava bêbado e que iria perder o dia; que o declarante confirmou que o “baiano” realmente estava bebendo demais
, então ele sacou uma faca da cintura e partiu pra cima do declarante; que quando o “baiano” levantou a faca acima da cabeça do declarante segurou a faca; que neste momento o “baiano” puxou a faca, cortando o dedo polegar de sua mão direita; que não satisfeito, o “Baiano” tentou lhe furar com a faca na barriga
;
Que deu um tapa na faca e
esta
lhe atingiu na perna esquerda, na parte anterior da coxa; que o declarante ficou dizendo que era o “baiano” parar com aquilo
, que era besteira querer matá-lo por de R$ 2.000,00; que o declarante foi andando pra trás, conversando com ele, e aproveitou-se de um descuido para fugir, entrando numa capineira alta, que ficava do lado de casa; que o “Baiano” não conseguiu vê-lo, foi até a moto que estava parada no fundo da casa e evadiu-se do local; que o declarante ligou para sua prima Ângela e seu marido Gauchinho veio em seu socorro (...) que acredita que “Baiano” só não lhe matou porque estava visivelmente embriagado e por isso o declarante conseguiu se defender e fugir do local; que a faca utilizada por “Baiano” era grande, do tipo que se usa em cozinha para cortar carne; que no momento do ocorrido o declarante estava sozinho em casa; que até então considerava “baiano” como seu amigo e nas folgas sempre estavam juntos, sempre saindo para beber na cidade (...)
.

Destacamos

Com efeito,
a testemunha

Noberto Rinaldi
ao prestar depoimento em sede policial asseverou que (Id.
204744242
, p. 28):

(...) na madrugada do dia 22/06/2014 (domingo), ligou para minha esposa pedindo socorro sob alegação que estava machucado, e com insistência de minha esposa ele disse que havia sido esfaqueado, por uma pessoa, e que conseguiu fugir e estava no meio do pasto da Fazenda Lua Nova IV, indo para estrada. (...) o qual estava bastante ferido com golpes de arma branca (faca), apresentando lesão na perna direita e mão direita, não dando para observar outras lesões em razão do horário. (...)
que segundo VALFREDO os fatos gerados em razão da venda de uma moto para o suspeito
, que atrasou uma das parcelas, motivo que lhe fez cobrança, o qual achou ruim, e o surpreendeu em casa já dormindo, dizendo que o autor BAIANO, invadiu a casa arrombado uma das portas, motivo que se levantou encontrando com ele em meio a casa,
que sem explicação já foi lhe
agredindo com a faca, entrando em luta corporal, motivo das lesões nas mãos
.

Destacamos

Em juízo, a referida testemunha declarou que, à época dos fatos, trabalhava na fazenda Lua Nova, onde
Valfredo
exercia a função de caseiro. Noberto relatou que, no dia do ocorrido, a vítima entrou em contato com sua esposa, solicitando socorro e informando que havia se acidentado na fazenda. Diante disso, dirigiu-se ao local e constatou que
Valfredo
apresentava sangramentos na mão e em uma
das
perna
s
, razão pela qual o conduziu até o posto de saúde para atendimento médico. Por fim, afirmou ter tomado conhecimento, por intermédio de terceiros, acerca de um desentendimento entre a vítima e o apelante, mas ressaltou não ter presenciado os fatos.

A testemunha
Valdinei Cardoso Farias
, perante a autoridade policial afirmou que
trabalhava na Fazenda Lua Nova IX e que Galego, caseiro do local, costumava frequentar o barraco dos trabalhadores, onde consumia bebidas alcoólicas. No dia dos fatos, ao retornar ao barraco à noite, Valdinei encontrou latas de cerveja no chão. Baiano, ao notar a bebida, ficou irritado ao saber que Galego a havia consumido e saiu para confrontá-lo. Mais tarde, Baiano retornou, disse ter conversado com Galego e deixou o barraco. Na madrugada, o patrão João Carlos informou que Galego havia sido esfaqueado e seria levado para Cáceres, mencionando que Baiano teria ido conversar com ele sobre a bebedeira e a venda de uma moto.

Sob o crivo do contraditório,
Valdinei
relatou
que João Carlos o
chamou
durante a madrugada para informar que
“
Baiano
”
tinha ferido alguém com uma faca na fazenda, porém não se lembrava com exatidão dos acontecimentos.

Note-se que
há indícios de que
o acusado
tenha
tentado
ceifa
r
a vida
de

Valfredo
, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Diante dos elementos probatórios constantes dos autos, não há como acolher a tese de despronúncia do acusado, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria do crime, em conformidade com o art
.
413
do Código de Processo Penal. O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a ocorrência do fato criminoso e a possível responsabilidade do acusado. Os depoimentos da vítima
Valfredo
Delfino de Oliveira, das testemunhas Noberto Rinaldi e Valdinei Cardoso Farias, aliados aos
documentos
médicos, revelam a dinâmica dos fatos, confirmando as lesões sofridas pela vítima e a existência de animosidade entre as partes, com a presença de agressões mediante o uso de arma branca.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que
o recorrente
não comete
u
o delito em questão, inviável a
des
pronúncia nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – P
RETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA OU
IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise”.

(N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO
ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024).
Destacamos

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a impronuncia
do recorrente
,
porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão.

Por outro viés, no que diz respeito ao pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal ao argumento de que o recorrente não agiu imbuído do dolo de matar, tal situação fática, igualmente, não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa técnica do recorrente, dando conta de que não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre ele e a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base no depoimento da vítima, sustentando que
Erisvaldo
visava ceifar a

vida
daquela
.

Assim,
conquanto a
defesa sustente que o recorrente não agiu com

animus necandi,
e que embora ele tenha desferido um golpe de faca n
a mão
da vítima, jamais teve a intenção de matá-la, isso não retira a submissão do recorrente ao Conselho de Sentença, pois, não está inequívoco nos autos se a intenção seria apenas lesionar a vítima ou
ceifar-lhe
a vida.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar

a sua intenção homicida, também não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.

É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para
a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

Por consequência, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
, nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo
incólume
a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Erisvaldo
Lima Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025